Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-68.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
*APELAÇÃO - Contrato – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do apelante que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Inadmissibilidade – Dano moral

Ementa:
*APELAÇÃO - Contrato – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do apelante que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Inadmissibilidade – Dano moral configurado – Acolhido o pedido de majoração do valor da indenização ao patamar de R$ 10.000,00 - Autorizada a compensação do valor depositado na conta corrente da autora, atualizado pela tabela prática do TJSP - Sentença parcialmente reformada - Recursos do banco e da autora providos em parte.*